Tribunal: TJDFT
Processo: 0704683-58.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0704683-58.2023.8.07.0003 APELANTE: MATHEUS MOREIRA GAMA DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Foi impetrado o Habeas Corpus n. 0733798-02.2024.8.07.0000 em favor do réu contra a decisão colegiada proferida pela Segunda Turma Recursal. Conforme ofício proveniente da 3a Turma Criminal (ID 64049957), o HC foi julgado nos termos do acórdão que foi assim ementado: HABEAS CORPUS CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. DESACATO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Nos termos do art. 27, III, do RITJDFT, compete à Turma Criminal processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais. 2. A impetrante busca a concessão da ordem para reformar acórdão de Turma Recursal, com o objetivo de determinar o trancamento da ação penal, alegando manifesta atipicidade da conduta imputada ao paciente. 3. A Turma Recursal manteve a condenação por desacato, embasada em prova robusta, consubstanciada em depoimento de policiais e testemunhas. 4. Não se verifica teratologia ou ilegalidade na decisão que manteve a condenação, pois está em conformidade com a norma legal e as provas dos autos. 5. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou constrangimento ilegal, o que não se evidencia no presente caso. 6. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (Grifei) (Acórdão 1918139, 0733798-02.2024.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/09/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.) O recurso ordinário interposto (RHC n. 206036 – DF) foi apreciado pelo STJ, tendo a decisão transitada em julgado em 4/4/2025, nos seguintes termos (ID 70691025): (...) Como visto, as instâncias ordinárias, soberanas na análise-fático probatória dos autos, entenderam que a condenação da recorrente pelo crime de desacato foi justa e merecida, resultando de criteriosa análise dos elementos de prova obtidos no curso da persecução criminal. A materialidade do delito é inconteste, e a autoria delitiva também é induvidosa, conforme depoimentos colhidos e provas documentais apresentadas. As instâncias ordinárias consideraram que a alegação de que o paciente foi vítima de abuso policial não convence, pois está isolada e dissociada das demais provas carreadas aos autos, especialmente porque ele próprio não quis se submeter a exame de corpo de delito e a registrar o fato na Delegacia. Além disso, a configuração do dolo no crime de desacato foi devidamente demonstrada, não se exigindo para tal a presença de ânimo calmo e refletido. Entender de maneira diversa exige o revolvimento do conteúdo de fatos e provas, o que é inviável na via estreita do habeas corpus. A propósito, esse tem sido o entendimento sedimentado dessa Corte de Justiça: (...) Por esses fundamentos, nos termos do art. 246, combinado com o art. 202, caput, do RISTJ, nego provimento ao recurso ordinário. (Grifei) Ante o exposto, proceda-se à baixa dos autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de abril de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal